Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031870-71.2022.8.11.0041
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PONTUAL COMERCIO DE LEGUMINOSAS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.451.962/0001-98 (SUSCITANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (SUSCITADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PONTUAL COMERCIO DE LEGUMINOSAS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.451.962/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO, DOMICÍLIO DO RÉU, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação
(AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos do processo no 1031870-71.2022.8.11.0041, proposto por
Saboleski & Brito ltda - EPP
em face de
Banco do Brasil S.A.

Defende o suscitante que não é competente para julgar e processar a demanda, pois não se trata de competência absoluta, pois o Autor da demanda é o consumidor. Alega no caso em apreço, houve escolha por parte do consumidor, que optou pelo domicílio do Réu, não podendo ser prejudicado.

As informações requisitadas forma juntadas pelo Juízo suscitado, no Id. 191693182

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer, deixa de opinar no presente feito (Id. 193841680).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O conflito comporta procedência.

A ação foi ajuizada inicialmente perante ao juízo da 1a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, por Pontual Comércio de Leguminosas e Cereais Ltda – Empresa de Pequeno Porte, objetivando a revisão de cláusulas contratuais, tendo na petição inicial indicado seu endereço na Comarca de Sapezal/MT.

Na decisão interlocutória do Id. 188885213, ao verificar ser o caso de competência absoluta do juízo do consumidor, fora determinada a redistribuição do feito à comarca indicada como domicílio, posto que, no entender do juizo declinante, não cabe à parte escolher livremente qualquer juízo em que queira distribuir a ação, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

As razões para declinação da competência não foram aceitas pelo Juízo da Comarca de Sapezal, que optou por suscitar conflito negativo sob o argumento de que não se trata de competência absoluta, pois o Autor da demanda é o consumidor.

Com razão, o suscitante.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor.

Deste modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio,
no de domicílio do réu
, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação.

Portanto, em que pese à argumentação exarada pelo d. Magistrado da Vara Especializada da Capital, não se trata de competência absoluta, pois o consumidor é o autor da demanda, que optou por escolher pelo domicílio do Réu, não podendo sofrer qualeur objeção legal.

A propósito, este e. Tribunal já se manifestou em caso semelhante:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO, DOMICÍLIO DO RÉU, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO
- COMPETÊNCIA RELATIVA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. “...tratando-se de relação jurídica de consumo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em desfavor do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio. Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como feito pelo Juízo suscitado, a teor do que dispõe a Súmula 33/STJ. (CC n. 197.021, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/07/2023.)”
(N.U 1017201-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).

Dispositivo.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito, para declarar a competência Juízo da Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processar e julgar a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais no 1031870-71.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024